Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730758-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: LORENA DE REZENDE VALENTE MONJARDIM D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id. 20937210, que deve ser endereçada ao Juízo a quo, porquanto já exaurida a jurisdição de segundo grau. Certifique-se o trânsito em julgado da apelação e remeta-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora